Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-58.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIAS PEDIÁTRICAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso de operadora de plano de saúde para afastar indenização por danos morais e reduzir o valor das astreintes, mantendo a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de cirurgias pediátricas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto à premissa fática relativa à suposta tentativa de cumprimento da decisão judicial pela operadora; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de redução retroativa das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, do CPC; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de precedentes do STJ invocados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há erro material, pois a menção ao envio de comunicações pela operadora decorre da análise dos elementos probatórios e não implica reconhecimento de cumprimento efetivo da ordem judicial.
5. Não se configura omissão quanto às astreintes, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria e fundamentou a redução com base no art. 537, §1o, do CPC e na jurisprudência do STJ, que admite a revisão da multa quando excessiva.
6. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os precedentes invocados não caracteriza omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão.
7. A irresignação da parte quanto à interpretação adotada revela mero inconformismo, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.
8. Caracteriza-se o caráter protelatório dos embargos quando utilizados para reiterar argumentos já apreciados, justificando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa prevista no artigo1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente, ainda que não analise todos os argumentos ou precedentes invocados.
2. É admissível a revisão do valor das astreintes quando excessivo, à luz do art. 537, §1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
3. Embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já apreciada, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, possuem caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa processual.